Tribunal: TJES
Processo: 5005366-23.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005366-23.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: ROMILDA DE SOUZA DE FARIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005366-23.2022.8.08.0047
ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
SAAE DE SÃO MATEUS.
RECORRIDO:
ROMILDA DE SOUZA DE FARIA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO INDEVIDO EM RAZÃO DE
DÉBITO INEXISTENTE, PORQUANTO A NARRATIVA DA PARTE AUTORA É NO SENTIDO DE NUNCA TER SIDO TITULAR DO IMÓVEL QUE ORIGINA A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO
.
O JUÍZO DE ORIGEM
JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL
, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINANDO A BAIXA DA RESTRIÇÃO PARA, AO FINAL, CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. COM EXCEÇÃO DO TÓPICO ADIANTE DESCRITO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).
A RÉ ALEGA QUE A SENTENÇA JULGOU DE MODO
ULTRA PETITA
AO DETERMINAR O SEGUINTE:
CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR À AUTORA UMA INDENIZAÇÃO, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), CORRIGIDA MONETARIAMENTE CONFORME TABELA OFICIAL DE ÍNDICES DA CGJ/ES, E JUROS MORATÓRIOS DE 1% A.M., TUDO A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.
AO COMPULSAR OS AUTOS, NOTA-SE QUE, EFETIVAMENTE, ESTE VALOR NÃO FOI POSTULADO PELA PARTE AUTORA, MAS TÃO SOMENTE A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS NO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais), DE MODO QUE A QUESTÃO EM DESTAQUE MERECE SER ACOLHIDA. PORTANTO,
IDENTIFICADO O JULGAMENTO
ULTRA PETITA
,
O APURADO NÃO CORRESPONDE À NULIDADE DA SENTENÇA
, MAS O AJUSTE DO EXCESSO, ACERTANDO-SE O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL AO PEDIDO DA PARTE AUTORA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
ARBITRADO À HIPÓTESE DOS AUTOS, A FIM DE SE ATENDER AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, PASSO O VALOR INDENIZATÓRIO, ENTÃO, PARA R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DEMAIS PONTOS MANTIDOS, INCLUSIVE OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS, QUE FORAM ESTABELECIDOS DE MODO CORRETO A PARTIR DO ARBITRAMENTO NA SENTENÇA (SÚMULA 362, DO STJ).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA REFORMAR A R. SENTENÇA TÃO SÓ PARA
MINORAR
A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$
5.000,00
(cinco mil reais), MANTENDO-SE OS CRITÉRIOS ESTIPULADOS NO ATO SENTENCIAL SOBRE A INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS E A CORREÇÃO MONETÁRIA
. NOS DEMAIS PONTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95, A SENTENÇA FICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DO ESPÍRITO SANTO).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)